Tribunal: TJMT
Processo: 0008512-75.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JANIO VIEGAS DE PINHO

Número do Protocolo: 111289/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE INTERESSER RECURSAL – SUSPENSÂO DO PROCESSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – REJEITADAS – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX OFÍCIO - TEMA 905 – CONDENAÇÃO REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS – TERMO INICIAL DOS JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INADIMPLEMENTO – APELO PROVIDO.
Não há que se falar em ausência de interesse recursal, quando o ponto recorrido, insere-se naqueles que podem ser conhecidos de oficio pelo Tribunal.
Em que pese ser possível a suspensão de ação executiva por prejudicialidade externa, quando se discute a validade do título executado, o pedido deve ser requeridos nos próprios autos do feito executivo, o qual está aparelhado pelo título executivo impugnado, e não em embargos onde se discute apenas o excesso dos encargos incidentes.
Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, os juros e correção monetária em caso de condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o que restou decidido no Tema 905 do STJ, cujas teses definem os consectários conforme a natureza da condenação imposta.
Considerando que a certidão de crédito salarial, representa condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor, a incidência dos juros de mora e a correção do título executivo extrajudicial se dará na forma do item 3.1.1 do Tema 905.
Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção, do inadimplemento, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Recurso provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JANIO VIEGAS DE PINHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução no 8512-75.2014.8.11.0041 (Cód. 868696), opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de JÂNIO VIEGAS DE PINHO, julgando-os procedentes para declarar o excesso de execução, e condenou o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 500,00, na forma do §4o do art. 20 do CPC/73.
O apelante em suas razões recursais, a fls. 32/45, inicialmente advoga a necessidade de suspensão do processo, por estar em trâmite ação civil pública, onde se discute a validade na emissão e pagamento de créditos através de Certidões de Crédito emitidas pela SEFAZ, a agentes fiscais de tributos.
Em seguida, alega o excesso de execução, decorrente da aplicação indevida da correção monetária pelo IPCA, a partir da Lei n. 11.960/09, que segundo entende, deve ser considerada TR, prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.
Assevera que os juros de mora somente devem ser fixados a partir da citação válida e não da emissão da carta de crédito.
Ao arremate, requer o provimento do apelo.
Contrarrazões ofertadas às fls. 49/69, na qual o apelado defende em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por ausência de pressuposto intrínseco, consubstanciado na ausência do interesse recursal, pelo fato da pretensão almejada nos embargos ter sido acolhida na sentença. No mérito, entende ser descabida a suspensão processual e assenta a aplicabilidade do IPCA para correção monetária em razão da inconstitucionalidade da aplicação da TR, como índice oficial. Requer, assim, o desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 83).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, apontando o excesso de execução da Certidão de Crédito n. 010.2.098.105-6, em razão da aplicação de juros não correspondente aos índices oficiais.
A pretensão inicial foi acolhida para declarar o excesso de execução.
Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso, alegando o excesso de execução, decorrente da aplicação indevida da correção monetária pelo IPCA, a partir da Lei n. 11.960/09, que segundo entende, deve ser considerada a TR, prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.Assevera que os juros de mora somente devem ser fixados a partir da citação válida.
O apelado, nas contrarrazões, advoga a ausência de interesse recursal, porque a sentença recorrida acolheu integralmente os pedidos formulados nos embargos à execução que se restringiram, apenas, aos juros de mora.
De fato, o ponto objetado nos embargos foi adstrito a incidência dos juros de mora de 6% a.a, o que foi acolhido pelo juízo primevo, para reconhecer o excesso de execução.
Nada obstante, é certo que a questão que envolve juros e correção monetária em condenação contra a Fazenda Pública, constitui matéria de ordem pública, que independe de irresignação das partes, sobremodo que, ainda que a correção não tenha sido objeto de insurgência nos embargos, se aplicada em desconformidade com a norma legal e jurisprudência consolidada, pode ser revisto de ofício por este Tribunal.
A propósito:
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – TEMA 810 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – JUROS DE MORA COM BASE NO ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(N.U 0001750-87.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO NÂO EXERCIDO.
1.Os índices de correção monetária e os juros, são matérias de ordem pública, podendo ser revisto inclusive de ofício pelo Tribunal de Justiça, contudo, como o julgamento dos embargos interpostos RE 870.947/SE, se avizinham determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
2. Juízo de retração não exercido.
(N.U 0045293-33.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

Posto isso, rejeito a preliminar.

No que pertine à suspensão do processo, o apelante informa que a validade das certidões de crédito emitidas pela SEFAZ a agentes fiscais de tributos estaduais, estão sendo objeto de questionamento em ação civil pública.
Sem embargo, nada obstante a possibilidade de suspensão de uma ação executiva por prejudicialidade externa, haja vista que não se olvide que a existência de ação em que se discute a validade do título executado interfere no direito de crédito pleiteado. No caso em pauta, o recorrente não apresentou qualquer indício de que a Certidão de Crédito aqui executada, compreende aquelas cuja validade está sendo questionada na ACP.
Além disso, a suspensão deve ser requerida nos próprios autos da ação de execução, a qual está aparelhada pelo título executivo impugnado, e não em embargos onde se discute apenas o excesso dos encargos incidentes.
Assim sendo, afasto a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, o apelante questiona a incidência do IPCA, como índice de correção monetária do título executado, e o cômputo dos juros de mora a contar da citação.
Como se sabe, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, a correção monetária em caso de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o que restou decidido no Tema 905 do STJ, cujas teses definem os consectários (juros e correção) conforme a natureza da condenação imposta.
Dessarte, por decorrer a certidão de crédito salarial, de condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor a incidência dos juros de mora e a correção do título executivo extrajudicial se dará na forma do item 3.1.1 do sobredito Tema, observando-se os seguintes critérios, senão vejamos:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
[...]
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, incidem a partir da citação válida, e não da emissão da certidão de crédito salarial.
Aliás, este é o entendimento consolidado por este Sodalício:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CORREÇÃO MONETÁRIA — IMEDIATA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) — POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA — SUSCITAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — CONHECIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CITAÇÃO — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.
Possível a imediata aplicação da tese de repercussão geral (Tema 810), ainda que não concluído o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso extraordinário no 870947/SE, visto que o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles.
“A questão de ordem pública e, como tal, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, é matéria que pode ali ser veiculada pela parte em embargos de declaração” (STJ, AgInt no AREsp 937652/SP). E no caso, os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial.
Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.
(N.U 0059498-83.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto, rejeito as preliminares invocadas, e no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de determinar que atualização da certidão de crédito salarial executada, seja apurada com base nos índices estabelecidos pelo Tema 905 do STJ, nas condenações referentes a servidores e empregados públicos, bem como fixar a incidência dos juros a partir da citação do Executado e a correção monetária a contar do inadimplemento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR